Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-86.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. ABERTURA DE SUCESSIVOS PRAZOS. INÉRCIA DO AUTOR MANTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente aqueles reputados essenciais, ressalvada a hipótese de comprovação da impossibilidade de fazê-lo. 2. À parte deve ser oportunizada a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legalmente previsto poderá o juiz indeferi-la. 3. A solução não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio a demanda judicial, a impedir que o conflito de interesses alcance a solução. 4. O processo deve caminhar e não pode eternizar-se, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que dele participam, dos quais se espera a devida atuação para atender tal princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 319 e 700, ambos do CPC, sustentando que apresentou prova escrita suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, a qual se realizou por meio do comprovante de empréstimo e se confirmou conforme extrato da conta bancária que demonstra a liberação do crédito. Aduz que a assinatura digital é perfeitamente válida, sendo possível verificar a disponibilização do crédito, não havendo que se falar em ausência de comprovação da relação contratual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 46106499 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 319 e 700, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Compulsando os autos, verifica-se que houve determinação de emenda à inicial na decisão de ID 41043842 (...) Contudo, a ordem de emenda não foi cumprida. Houve nova oportunidade para cumprimento por meio da decisão de ID 41043846, inclusive conferindo mais 15 (quinze) dias de prazo à autora. (...) Novamente a ordem foi descumprida, limitando-se o autor a peticionar nos autos nos seguintes termos (41043849): “BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos de Ação Monitória sob n.o 0707396-86.2022.8.07.0020, promovida em face de MARCIO GREYEK DE QUEIROZ SANTOS, por seus advogados, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência, requerer prazo suplementar de 10 (dez) dias, para juntada dos documentos determinado junto a decisão retro”. Note-se que o cerne da ordem de emenda é a determinação no sentido de que a parte autora junte aos autos documento subscrito pelo réu com a ciência da evolução do débito, juntada de extratos a fim de verificar a disponibilização do valor contratado na conta bancária dele, enfim, a prova da existência de lastro mínimo a amparar o processamento da ação monitória ou, ainda, a conversão do feito em ação de conhecimento, com ampla cognição, no caso, ação de cobrança, o que não foi atendido. De qualquer modo, o Juízo concedeu novo prazo ao autor (ID 41043851), agora de 10 (dez) dias, para emendar a inicial, nos termos do que fora previamente determinado. O autor retorna aos autos e pede mais prazo (ID 41043854), dessa vez, mais dez dias, sob a alegação de que “não foram concluídos os trâmites necessários para obtenção dos mesmos”. Sobreveio nova decisão para deferir mais prazo, também de dez dias (41043855). Apesar disso, o autor deixou transcorrer tal prazo e, aproximadamente trinta dias após a concessão, sobreveio a sentença de extinção objeto do recurso. Logo, está patente que a ordem de emenda foi manifestamente descumprida. Como cediço, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, é preciso que esteja necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificada a ausência deles. Contudo, conforme previsão expressa no art. 321 do CPC, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferi-la. Em outras palavras, mesmo sendo apresentada uma petição inicial irregular ou defeituosa, antes de ser indeferida, deve o magistrado oportunizar à parte a emenda da peça de ingresso. Apenas se não cumprida tal determinação é que o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, deve indeferir a inicial. No caso em tela, verificou-se que foi oportunizada à parte autora a emenda, e por diversas vezes. Assim, transcorrido o prazo sem que o defeito fosse sanado, o caso se adéqua perfeitamente à hipótese de indeferimento da petição inicial” (ID 41372071 - Págs. 1 a 3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030